Tribunal: TJDFT
Processo: 0717428-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717428-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GESTAMP EOLICA CABECO VERMELHO S.A., GESTAMP EOLICA CABECO VERMELHO II S.A., VENTOS DE SAO CLEMENTE I ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, VENTOS DE SAO CLEMENTE II ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, VENTOS DE SAO CLEMENTE III ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, VENTOS DE SAO CLEMENTE IV ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, VENTOS DE SAO CLEMENTE V ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, VENTOS DE SAO CLEMENTE VI ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, VENTOS DE SAO CLEMENTE VII ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, VENTOS DE SAO CLEMENTE VIII ENERGIAS RENOVAVEIS S.A, GESTAMP EOLICA BOA ESPERANCA I S.A. EMBARGADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GESTAMP EOLICA CABECO VERMELHO II S.A e OUTROS (exequentes) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo n.o 0717099-35.2021.8.07.0001), declinou a competência para o Juízo do foro de domicílio da parte ré (executada), Macapá/AP, por considerar ineficaz a cláusula de eleição de foro. Preparo (id. 26080152). O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 26119085). É o relatório. DECIDO. O juízo a quo informa a prolação de sentença no processo originário, oportunidade em que envia cópia da sentença de extinção da execução em razão da perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, CPC), tendo em vista a quitação do débito pelo executado (id. 29041195). Nesse mesmo sentido, a parte agravante manifesta-se pela perda superveniente do objeto do recurso, fazendo alusão a sentença proferida na origem, razão pela qual requer que o presente agravo de instrumento seja julgado prejudicado (id. 28907926). Com efeito, a prolação de sentença nos autos de origem configura circunstância que autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Nesse sentido, confiram-se precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte, consubstanciado no recurso de apelação. Sendo assim, uma vez proferida sentença de mérito nos autos principais, provimento dotado de cognição exauriente, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento, ainda que tenha sido deferido o pedido de antecipação da tutela recursal. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO QUE JULGA PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Acórdão 1217946, 07199358620188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. LIMINAR REVOGADA POR SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. A sentença proferida nos autos de origem substitui a decisão liminar anterior, que apreciou a tutela de urgência, pelo que fica prejudicado o agravo de instrumento que tinha por objeto desconstituir o primeiro decisum. (Acórdão 1173827, 07020988120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no PJe: 6/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1038390, 07067224720178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 29/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, bem como os embargos de declaração de id. 28727326, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 16 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora